Tribunal: TJSP
Processo: 9109189-42.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cobrança de Tributos por meio de protesto e inserção do nome do contribuinte nos cadastros negativos – Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1030 inciso II do CPC, em razão da decisão do STJ no REsp no 1.686.659/SP - Tema no 777, STJ, DJ de 11.03.2019, que adotou entendimento, segundo o qual, a Fazenda Pública possui interesse e pode

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cobrança de Tributos por meio de protesto e inserção do nome do contribuinte nos cadastros negativos – Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1030 inciso II do CPC, em razão da decisão do STJ no REsp no 1.686.659/SP - Tema no 777, STJ, DJ de 11.03.2019, que adotou entendimento, segundo o qual, a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único da Lei no 9.492/1997, com redação dada pela Lei no 12.767/2012 - Hipótese de adequação do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9109189-42.2009.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DACTOR
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o resultado
do julgamento negando provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9109189-42.2009.8.26.0000 -Voto no 20904
2
APELAÇÃO N°: 9109189-42.2009.8.26.0000
APELANTE: DACTOR EMPREENDIMENTOS LTDA.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20904
EMENTA
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Cobrança de Tributos por meio de protesto e
inserção do nome do contribuinte nos cadastros
negativos Devolução dos autos à Turma Julgadora,
nos termos do artigo 1030 inciso II do CPC, em
razão da decisão do STJ no REsp no 1.686.659/SP -
Tema no 777, STJ, DJ de 11.03.2019, que adotou
entendimento, segundo o qual, a Fazenda Pública
possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA,
documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo
único da Lei no 9.492/1997, com redação dada pela
Lei no 12.767/2012 - Hipótese de adequação do
resultado do julgamento.
Vistos. Ao relatório constante do acórdão de fls.
174/177, desta 15a Câmara, acrescenta-se que o Presidente da
Seção de Direito Público proferiu o despacho de fls. 198,
determinando a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do que dispõe o art. 1030, inciso II do Código
de Processo Civil, considerando o julgamento definitivo do mérito
do RE no 1.686.659/SP, Tema no 777, STJ, DJ de 11.03.2019, que
adotou entendimento segundo o qual, a Fazenda Pública possui
interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida,
na forma do art. 1o, parágrafo único da Lei no 9.492/1997, com
redação dada pela Lei no 12.767/2012.
É o relatório.
É o caso de adequação do resultado do julgamento.
Observa-se que o acórdão de fls. 174/177, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo impetrante, por
entender que a par da ampliação da competência dos cartórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9109189-42.2009.8.26.0000 -Voto no 20904
3
para efetuarem o protesto de outros títulos não cambiais, por força
do disposto do art. 1o da lei 9.492/97, no que tange aos créditos
fiscais municipais, impõe-se a necessidade de Lei Municipal que
autorize a Fazenda Pública a enviar a protestos certidões de
dívida ativa, em razão de não existir norma local ao tempo das
notificações dos contribuintes havendo, pois, violação do direito
líquido e certo.
Em sede de recurso repetitivo, tal tema foi
enfrentado no REsp no 1.686.659
SP (Tema 777), quando ficou
decidido que a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do artigo 1o,
paragrafo único, da Lei no 9.492/1997, com a redação dada pela
Lei no 12.767/2012.
Dessa forma, à luz do quanto decidido pelo STJ,
é possível o protesto da CDA, nos termos do disposto no art. 1o,
parágrafo único da Lei 9.492/1997, introduzido pela Lei no
12.767/2012, permitindo que o credor possa apontar o protesto.
Com isso, adotada a tese do tema 777, altera-se
o resultado do julgamento da apelação, com o não provimento do
recurso, para manter a decisão que denegou a segurança
pleiteada, uma vez que é possível o protesto da CDA pela Fazenda
Pública, na forma do artigo 1o, paragrafo único, da Lei no
9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012.
Diante do exposto, meu voto é pela adequação
do resultado do julgamento para negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator